Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAGRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS E DA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
2. O decurso do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes.
3. A prisão cautelar dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticado por eles, aliada à renitência delitiva de um dos favorecidos, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009140-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), EMERSON DA ROSA PRUSSAK - CPF: 707.900.911-19 (PACIENTE), GEOVANE ELIAS SILVA - CPF: 707.585.871-80 (PACIENTE), JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SANTOS DE ASSIS (PACIENTE), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (PACIENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), ADÃO DA SILVA COSTA (VÍTIMA), LUCAS BARBOSA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

2
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA –
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM RAZÃO
DAGRAVIDADE EM
CONCRETO DOS DELITOS E DA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
.

PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se
justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular
, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo
, tampouco
pedidos protelatórios do
Ministério Público incidindo,
in
casu
,

a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,

segundo a
qual
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
”

2
. O decurso do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do
s
paciente
s
.

3
.
A prisão cautelar do
s
paciente
s
revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado por ele
s
, aliada
à

renitência
delitiva
de um dos favorecidos
, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Anderson de Souza
em prol de

Emerson d
a Rosa
Prussak
,
Geovane Elias
d
a Silva
,

Felipe Santos
d
e Assis
e
Antônio Carlos Palheta Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
.

Colhe-se desta impetração que os pacientes respondem à
a
ção
p
enal n.
1002046-91.2022.8.11.0033
, no juízo acima mencionado,
a saber:

Emerson, Geovane Elias e Antônio Carlos
pela prática
, em tese,
dos delitos de homicídio qualificado tentado

(art. 121, §2o, II e IV e art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal)
e organização criminosa
(
art.
2o, § 2o, da Lei n
.
12.850 de 2013
); e
Felipe
como incurs
o
na suposta prática do delito de homicídio qualificado
tentado (
art. 121, §2o, II e IV e art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal)
, organização criminosa
(
art.
2o, § 2o, da Lei n
.
12.850 de 2013
)
e tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Sustenta o impetrante que o
s
paciente
s
sofre
m
constrangimento ilegal porque não foi realizada pelo juízo da primeira instância a reavaliação periódica da prisão preventiva
dos quatro
; consignando, ademais, que
transcorreram

“
mais de 130 (cento e trinta) dias, sem ao menos se pronunciar, após referida data, acerca da imprescindibilidade, ou não, da medida extrema
”
, o que fere o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do
s
paciente
s
em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento d
a prisão preventiva dos pacientes
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166194184
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
166913184
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
168379685
,
opinou pel
a

denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o
s
paciente
s

est
ão
submetido
s
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento.

Isso porque,
das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
,
extrai-se
que a ação penal correlata
“foi distribuída em desfavor dos Pacientes na data de 26/10/2022, em tese, pelo cometimento do(s) crime(s) de organização criminosa armada [artigo 2o, § 2o, da Lei Federal no 12.850 de 2013], homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal], e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006), cuja denúncia foi recebida em
04/11/2022
, sendo que, na data de
28 de abril de 2023
, foram os Pacientes
pronunciados
para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos crimes de (i) homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), tendo como vítimas Adão da Silva Costas e Lucas Barbosa de Souza, e (
ii
) organização criminosa armada (artigo 2o, § 2o, da Lei Federal no 12.850/2013) [delito conexo], e, somente em relação ao Paciente FELIPE SANTOS ASSIS, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006) [delito conexo], tudo em concurso material de infrações (art. 69, do Código Penal).”

Vê-se, pois,
que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo
ou
pedidos protelatórios do
Ministério Público
,
uma vez que a suposta demora
se deu em razão da pluralidade de vítimas, as quais residem em municípios distintos do local do crime, e
d
a complexidade fatos imputados aos pacientes, que respondem pela prática dos delitos de homicídio, associação criminosa e tráfico de drogas.

Outrossim,
infere-se
, dos autos principais,
que a instrução criminal foi encerrada e os pacientes foram pronunciados no dia 28 de abril de 2023,

para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri,
incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
”

Em sendo assim,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco ao
disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
de modo
que
o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020,
DJe

de
11
.
12
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca des
s
a matéria,
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020
e p
ublicado no DJE
de
09
.
10
.
2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS –
FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
03
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
03
.
2021)
Destacamos

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal,
sabe-se que
tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.
Ademais, após a impetração deste habeas corpus, a prisão preventiva dos pacientes foi reanalisada pelo juízo de primeiro grau
,
não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da prisão preventiva do
s
paciente
s
pela prática, em tese, do
s
crime
s
de tentativa de homicídio duplamente qualificado
tentado, associação criminosa e tráfico
de drogas,
para a garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta
d
os fatos por conta do
modus operandi
utilizado
pelos quatro,
tendo em vista que

o
s
crime
s
fo
ram

perpetrados

“
em concurso de agentes e armados, chegaram em grupo em um estabelecimento comercial (prostíbulo), subjugaram as vítimas e desferiram vários disparos com arma de fogo, acertando dois dos ofendidos, sendo que um está internado em decorrência dos disparos, aliado ao fato de haver evidências de estar o crime relacionado com retaliação, promovida em desavença entre grupos rivais ligados ao narcotráfico na região são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
”

(
ID
165825161, p. 226)

Ademais, em relação ao paciente
Geovane Elias
, o magistrado justificou
a necessidade da prisão preventiva em razão da sua reiteração delitiva, na medida em que ele
“é condenado, já que responde ao Executivo de Pena (unificada) n° 0004373- 04.2018.8.11.0021, referente a condenação pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, com pena (unificada) de 25 (vinte cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e saldo remanescente de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo ciente das condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, descumpriu as condições, e tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto reincidente em crime doloso.”

(ID 165825161, p. 226)

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto a renitência delitiva e a gravidade concreta do crime, aferida em razão do
modus operandi
empregado na prática do crime
, justificam a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Emerson d
a Rosa
Prussak
,
Geovane Elias
d
a Silva
,

Felipe Santos
d
e Assis
e
Antônio Carlos Palheta Rodrigues
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023